Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-30.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Manutenção da responsabilidade civil. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da indevida negativação do nome da autora.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, a configuração ou não de dano moral e o valor adequado da indenização fixada na origem.
III. Razões de decidir
3. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência do débito que deu causa à inscrição indevida.
4. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito é presumido (in re ipsa) 5. O valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) revela-se desproporcional, pois supera em mais do que o dobro o valor do único débito que remanesce inscrito indevidamente. Ausente prova de repercussões danosas maiores, justifica-se a redução da indenização para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei n. 8.078/1990); Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14/05/2013; TJDFT, Acórdão 1684723, 0712711-55.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29/03/2023, DJe 03/05/2023.